Tribunal: TJSP
Processo: 1003810-45.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco, de 4,89% ao mês e 77,34% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco, de 4,89% ao mês e 77,34% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para os períodos, procedendo ao realinhamento dos contratos - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES - TAXA SELIC - Sobre o valor a ser restituído ao autor, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento - Inaplicável a Taxa Selic – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$1.200,00 para R$1.800,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido"